Tribunal: TJSP
Processo: 0041951-34.2000.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Recurso da defesa visando a reforma da r. sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, por violação ao artigo 180 do Código Penal e 01 ano e 01 mês de detenção, por violação ao artigo 10, caput, da Lei 9.437/97. Alegação, em preliminar, de ocorrência de prescrição e, no mérito, de insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório. Ocorrência da

Ementa:
Apelação. Recurso da defesa visando a reforma da r. sentença que condenou o recorrente à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, por violação ao artigo 180 do Código Penal e 01 ano e 01 mês de detenção, por violação ao artigo 10, caput, da Lei 9.437/97. Alegação, em preliminar, de ocorrência de prescrição e, no mérito, de insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, na forma dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, caput, e §1o, todos do Código Penal. Extinção da punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0041951-34.2000.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
LELIO ALVES GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041951-34.2000.8.26.0564 -Voto no 00874
2
Apelação: 0041951-34.2000.8.26.0564
Apelante: Lélio Alves Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 00874
Apelação. Recurso da defesa visando a reforma da r. sentença que
condenou o recorrente à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão,
por violação ao artigo 180 do Código Penal e 01 ano e 01 mês de
detenção, por violação ao artigo 10, caput, da Lei 9.437/97.
Alegação, em preliminar, de ocorrência de prescrição e, no mérito,
de insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório.
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, na forma dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110,
caput, e §1o, todos do Código Penal. Extinção da punibilidade.
Ao relatório de fls. 657/662 acrescento ter a r. sentença
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante Lélio Alves
Gonçalves à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, mais 01 ano e 01 mês de detenção,
ambos regime inicial semiaberto, mais pagamento de 21 dias-multa, fixados no patamar
mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 10,
caput, da Lei 9.437/97, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.
Isto porque, de acordo com a denúncia, no dia 17 de maio de
2000, às 14h40min, na Estrada Galvão Bueno, Comarca de São Bernardo do Campo SP,
possuía e portava uma pistola Imbel calibre 38, no PT 35592, apreendida, arma de fogo de
uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta também que, em data e horários incertos,
compreendidos entre 26/01/1998 e 16/05/2000, em local indeterminado, o acusado
adquiriu e recebeu a pistola Imbel calibre 38, no PT 35592, bem que sabia ser produto de
crime, em prejuízo de Pedro Gomes de Souza.
Segundo foi apurado, no dia dos fatos, policiais militares, em
patrulhamento de rotina avistaram o veículo Fiat/Uno, conduzido por Agnaldo, tendo o
acusado como passageiro, resolveram abordá-los. Em revista pessoal nos ocupantes do
carro, lograram encontrar na cintura do réu a arma apreendida. Constatou-se ainda que
referida arma havia sido furtada na cidade de São Paulo na data de 25/01/1998.
Por tais fatos, foi processado e condenado na forma
supramencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041951-34.2000.8.26.0564 -Voto no 00874
3
Irresignada, a defesa técnica do apelante apresentou recurso
de apelação de fls. 665/677 alegando, em preliminar, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva. No mérito, pugna pela absolvição da prática do crime de receptação
com base no princípio da consunção ou por falta de dolo. Subsidiariamente, requer a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Por
fim, pede seja reconhecido o concurso formal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
679/683, pleiteando o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de fls. 696/699,
opinou pelo provimento do apelo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, verifico a ocorrência da prescrição retroativa da
pretensão punitiva do apelante em razão da pena em concreto referente aos dois delitos
Registre-se que a sentença recorrida transitou em julgado
para o Ministério Público em 26 de setembro de 2019, conforme certidão de fls. 684,
motivo pelo qual a pena imposta ao apelante não mais poderá ser agravada.
Ademais, por força do artigo 119 do Código Penal, para o
reconhecimento do prazo prescricional, há que se considerar a pena de cada crime
isoladamente, mesmo se praticado em concurso material.
Com efeito, para o crime de receptação, foi fixada a pena de
01 ano e 02 meses de reclusão, e para o crime de porte ilegal de arma, a pena de 01 (um)
ano e 01 mês de detenção.
Dessa forma, nos termos do art. 109, inciso V, do Código
Penal, houve prescrição, já que tais penas são superiores a 01 (um) e não excedem a 02
(dois) anos.
Nesse passo, importante ainda observar que os dois crimes
imputados ao apelante foram praticados: (i) entre 26/01/1998 e 16/05/2000, (ii) e 17 de
maio de 2000 (fls. 02), ou seja, antes da vigência da Lei no 12.234/2010, que revogou a
possibilidade de prescrição retroativa entre a consumação do crime e o recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041951-34.2000.8.26.0564 -Voto no 00874
4
denúncia.
Assim, observa-se que, entre a data desses dois delitos e a do
recebimento da denúncia, isto é, 05 de fevereiro de 2010 (fls. 480), transcorreram bem
mais de quatro anos.
Cumpre denotar que a primeira suspensão do feito
(11/07/2001 - fls. 142) e o primeiro recebimento da inicial acusatória (09/08/2000 - fls. 80)
se deram em relação a outra pessoa que não o apelante, razão pela qual não teria havido
qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional entre a data do fato
(17/05/2000) e o recebimento da denúncia contra do acusado (05/02/2010).
Como bem observou o PGJ (fls. 697):
“Preliminarmente, há de ser reconhecido que a pretensão
punitiva foi fulminada pela prescrição, por diversos ângulos que se analise o feito.
Comunga-se da opnião da ilustre Promotora de Justiça oficiante, Doutora Márcia Leite
Macedo, lançada a fls. 446/447, de que todos os atos ocorridos anteriormente ao
recebimento da denúncia (fls. 480, datado de 05 de fevereiro de 2010), aditada (fls.
474/476), não são válidos, para fins da persecução penal contra Lelio Alves Gonçalves,
pois que a denúncia inaugural foi contra José Carlos Flores, cuja qualificação era
totalmente distinta tendo sido citado este acusado e colhida prova oral em face este
acusado. E, graças à negativa veemente que produziu, logrou-se desvendar que Lelio era o
autor dos crimes aqui apurados. Dessa forma, por ser lex gravior a alteração que
suprimiu do Código Penal a possibilidade de declarar a prescrição retroativa
considerando, por termo inicial, data anterior ao recebimento da denúncia, não deve ser
aplicada a nova redação, conferida pela Lei 12.234/2010, mas aquela, mais benéfica e
vigente à época dos fatos e prevista no artigo 110, §2o, do diploma penal. Portanto, entre
a data do fato, até o recebimento da denúncia contra Lelio, transcorreu período superior a
quadriênio, levando-se em consideração que a sentença condenatória fixou pena superior
a um ano, que não excedeu a dois anos (artigo 109, V, CP), para ambos os crimes (um ano
e dois meses e reclusão para a receptação; e um ano e um mês de detenção para o porte
ilegal de arma), cuja prescrição da pretensão punitiva, na modalidade ocorreu.”
Estamos, portanto, diante da prescrição retroativa, prevista no
antigo art. 110, caput, do Código Penal, impondo-se, assim, a extinção da punibilidade do
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0041951-34.2000.8.26.0564 -Voto no 00874
5
Diante
do
exposto,
DECLARO
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, e o faço nos termos
do art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, art. 110, caput e § 1o, e art. 114, inciso II,
todos do Código Penal.
XISTO RANGEL
RELATOR